Tribunal: TJBA
Processo: 8043830-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043830-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANAELLE CORREIA COSTA Advogado(s): ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora dos anos iniciais, em face de decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança ajuizado contra o Município de Santo Estêvão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Exame da possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar a imediata nomeação e posse da agravante, sob o fundamento de que estaria sendo preterida em razão de contratações temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora a narrativa da agravante revele indícios de plausibilidade no direito alegado, a análise da eventual preterição por contratações precárias demanda dilação probatória e apreciação inicial pelo juízo de origem. A apreciação direta por este Tribunal configuraria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, não se verifica situação de urgência apta a justificar a concessão antecipada da medida recursal, devendo a questão ser examinada, em primeiro plano, na ação originária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória. Tese de julgamento: Não compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, decidir originariamente sobre direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público quando tal exame demanda análise probatória pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, XXXV; CF, art. 37, II e IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI STJ, RMS 55.253/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/10/2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8104922-40.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16/07/2024; TJ-BA, AI nº 0023507-53.2015.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 09/07/2016. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12